Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO A FATOS ESTRANHOS AOS CONSTANTES NA INICIAL E NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de devolver ao autor o valor do empréstimo para antecipação do 13o salário descontado da conta do autor em data anterior à de pagamento do 13o salário, conforme política do GDF e nos mesmos termos dos celebrados nos anos anteriores; abster-se de realizar qualquer desconto do saldo devedor ainda existente, relacionado ao contrato em questão, o qual pode ser cobrado pelos meios ordinários colocados à sua disposição; bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. Nas razões do recurso, a despeito de não constarem entre os pedidos iniciais, tampouco na sentença objurgada, aduz, por três vezes, que o “pedido de transferir mensalmente integralmente o salário da autora para o banco do Brasil deve ser julgado IMPROCEDENTE pois a autora esquece-se propositadamente de que tem empréstimos junto ao BRB” e “em relação ao pedido de devolução dos valores descontados em conta corrente decorrente dos empréstimos, de forma dobrada, (...)”. Argumenta, genericamente, que o autor não comprovou a ocorrência de danos morais.
4. No mais, e no que se pode inferir, sustenta que o débito realizado na conta do autor foi autorizado e encontra respaldo no contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Sucessivamente, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade.
6. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
7. No caso, a maior parte das razões recursais impugna razões de decidir estranhas as lançadas na sentença. Assim, resta evidente a ausência parcial de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora deduzido na inicial e decidido na sentença, apresentou teses não aplicáveis ao caso concreto.
8. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo. Ausente, assim, a relação da impugnação aos fundamentos da sentença.
9. Cumpre consignar que restou prejudicada a análise da controvérsia acerca da existência de autorização do autor para pagamento do empréstimo denominado “antecipação do 13o salário”, por meio de desconto em conta corrente. Isso porque, ausente qualquer impugnação acerca da afirmação de que o desconto foi realizado em data anterior ao recebimento do 13o salário, o qual, à toda evidência, foi pago nos termos e prazos previstos na legislação distrital. Nesse trilhar, ainda que eventualmente autorizado, sem dúvida que não poderia ser descontado em data anterior ao recebimento do 13o salário.
10. Patente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
11. Dessarte, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade, suscitada em contrarrazões, acolhida.
12. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso não conhecido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.